Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-36.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000549-36.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RODRIGUES FELIX - CPF: 886.142.631-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, INCISO II E §2o DO CTB) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -

1.
PROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO E AUTORIA, SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADA AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUIZO - RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

As
provas testemunhais, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas ao teor do Auto de Constatação de Embriaguez, atestando que o Apelante apresentava olhos vermelhos, odor etílico e estado falante, bem como associadas com as latas de cervejas encontradas no interior de seu veículo e tendo o apelante assumido que ingeriu bebida alcoólica horas antes da colisão, revelam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
João Paulo Rodriguez Felix
, contra a sentença anexada sob o Id. 12901780, em que
foi condenado pela autoria do delito previsto no artigo
art. 306,§1o, inciso II e §2o do CTB
, à pena de
8 meses e 3 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
24 dias-multa
e
suspensão da validade Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período, substituindo-se
a pena privativa de liberdade, por
uma restritiva de direitos
consistente na prestação pecuniária
no valor de
3 (três) salários mínimos
vigentes à época dos fatos a serem destinados a entidade assistencial pelo Juízo da Execução.

Em
razões
recursais sob Id. 129201789, requer a
absolvição
, em virtude da insuficiência de provas para embasar a condenação e da aplicação do
In Dubio Pro Reo.
(ID 129201789)

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso. (ID 129201792).

A d. PGJ, em parecer sob ID 1259586159 é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, CAPUT C/C §1o, II E §2o, DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Autoria e materialidade
: Amplo rol probatória de autoria e materialidade – provas testemunhais - Parecer em consonância com as contrarrazões ministeriais.
Parecer pelo improvimento da apelação defensiva.”

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 27.1.2018, o apelante
João Paulo Rodrigues Felix,
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e em um dado momento, chocou-se com a traseira de um veículo que transitava em via pública, comportamento que culminou na sua prisão em flagrante.

Uma vez reconhecida a prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, do CTB), ele foi
condenado
à pena de 8 meses e 3 dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de 24 dias-multa e suspensão de sua permissão para dirigir, valendo ressaltar que a sanção privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária a entidade assistencial (ID 129201780).

No caso em apreço,
ao contrário do verberado pelo apelante, a prova da existência do delito e sua correspondente autoria são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 129201735); Boletim de Ocorrência (ID 1292017635-Pg.13/15); Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID- 129201735-Pg.73); das declarações dos agentes policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante,
Rodrigo Pereira de Alves
e
Lindomar

Rondon
, bem como das testemunhas
João Marcos Faliguski
e
Edivan Falinguski
(ID 129201780).

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, as provas testemunhais, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas ao Auto de Constatação de Embriaguez, do qual conta que o Apelante apresentava olhos vermelhos, odor etílico e estado falante, bem como associadas às latas de cervejas encontradas no interior de seu veículo e tendo o apelante assumido que ingeriu bebida alcoólica horas antes da colisão, revelam-se provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; (...), valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por sua vez, ainda em linha oposta àquela trazida nas razões recursais, impende consignar que a mera alteração da capacidade psicomotora do motorista, decorrente da ingestão de álcool em grau acima do tolerado pela lei (0,3mg, §1o, inc.I do CTB), já é suficiente para caracterizar a infração penal em debate, justamente por colocar em risco a incolumidade pública.

Nesse contexto, resta nítido que a violação ao bem jurídico penalmente tutelado pela norma do art. 306, do CTB é
presumida
pelo legislador, sendo
irrelevante
aferir a potencialidade lesiva ao meio social. Trata-se, noutras palavras, de crime de
perigo abstrato
(ou de mera conduta), de sorte que a configuração da conduta típica
não
reclama a produção de qualquer resultado naturalístico.

Amparando essa linha de raciocínio, colho ementa de recentíssimo julgado emanado o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE (...)
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela Lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta
(...)
In casu
, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, descrevendo que o paciente foi abordado por policiais no momento em que empreendia fuga em via pública e, após ser alcançado, valeu-se de violência física para se eximir do flagrante. O exame pericial acostado aos autos constatou a embriaguez no momento da colisão. Dessa forma, há suficiente descrição, que permite a compreensão dos fatos (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 47.501/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015). Destaquei.

Desta feita,
é forçoso concluir que o simples consumo de bebida alcóolica em concentração superior àquela tolerada pela lei, como ocorre na hipótese dos autos, configura a infração penal de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), descabendo a pretendida absolvição.

Enfim, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados e termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022